Tribunal: TCU
Processo: 032.923/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Denúncia acerca de supostas irregularidades no pagamento de diárias, passagens e jetons. Análise do cumprimento de determinação expedida em acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de Denúncia formulada em face do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Conter acerca de supostas irregularidades praticadas pela diretoria, apreciada por meio do Acórdão 382/2019-TCU-Plenário , no presente momento examinando-se o cumprimento de suas deliberações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Luciano Guedes, ex-presidente do Conter (período da gestão: 4/12/2019 a 3/6/2022), aplicando-lhe, individualmente, a multa prevista no § 1o do art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c inciso VII do art. 268, VII, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00, pelo descumprimento do item 1.8 do Acórdão 382/2019-TCU-Plenário ; 9.2. fixar o prazo de sessenta dias para que a atual gestão do Conter informe os procedimentos adotados e os resultados alcançados para dar cumprimento ao item 1.8 do Acórdão 382/2019-TCU-Plenário , sob pena da aplicação da multa prevista no § 1o do art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c inciso VII do art. 268 do RI/TCU.